Tribunal: STF
Processo: RE 1443728
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONCEDIDA COM BASE NO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05. REALIZAÇÃO DE DESCONTO SOBRE SEUS PROVENTOS COM O ADVENTO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019, QUE REESTRUTUROU A CARREIRA MILITAR, EM FACE DO NOVO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTABELECIDO PARA OS MILITARES PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. TEMA DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 596.701/MG. REVOGAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO CAPUT DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05 PELO ART.106 DA LEI COMPLEMENTAR 308/05. INCOMPATIBILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO ARTIGO COM A EMENDA FEDERAL Nº 103/2019 E ESTADUAL Nº 20/20.RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ESTADUAL QUE FIXE A ALÍQUOTA DEVIDA E ESTABELEÇA A BASE DE CÁLCULO PARA AOS MILITARES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO PLENÁRIO DO STF DO ART. 24-C DA LEI FEDERAL 13.954/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL”. (eDOC 11, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 22, XXI; 24, XII; §§1º e 4º; e 149, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que não se aplicam aos militares e aos seus pensionistas as imunidades contidas nos §§ 18 e 21 do art. 40 da Constituição Federal. Aduz-se a validade da lei federal a qual estabelece, como norte a ser seguido pela legislação estadual, que a tributação ocorra sobre a integralidade dos proventos e pensões por eles percebidos.



    Afirma-se que a unicidade de regime prevista no art. 40, § 20, da Constituição Federal diz respeito apenas aos servidores civis, não aos militares. Aponta-se assim a necessidade de estabelecer, como norma geral de caráter obrigatório, que a incidência ocorra sobre a integralidade dos valores por eles percebidos, em virtude do equilíbrio financeiro e atuarial do regime e em atenção ao princípio da contributividade e solidariedade. 



    Sustenta-se que, no caso presente, deve ser observado que a Constituição Federal trouxe dicotomia de regimes previdenciários: um aplicável aos servidores públicos e o outro aplicável aos militares, não lhes podendo ser estendida imunidade que só atinge os primeiros, em razão das alterações trazidas pela Emenda Constitucional 103/2019. 



    Argumenta-se que a Constituição Federal não assegura aos militares a aplicabilidade das regras do Regime Geral de Previdência Social nem do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Civis, com exceção do disposto no § 9º do art. 40.



    Assevera-se que o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, após a Emenda Constitucional 103/2019, restringiu a competência dos entes federados para instituir contribuição previdenciária quanto ao seu Regime Próprio de Previdência Social, no qual não estão inseridos os militares. 



    Argumenta-se que o referido dispositivo reporta-se especificamente à contribuição que pode cobrada dos “servidores”, sejam ativos ou aposentados, inaplicáveis aos militares, os quais não se aposentam, mas, sim, são “reformados”, ao passar à inatividade. Indica-se, assim, que a forma de tributação dos militares estaduais teria sido disciplinada pela Lei Federal 13.954/2019, que fixou a base de cálculo e alíquota. 



    Assevera-se que a legislação estadual não pode contrariar as normas gerais fixadas em lei federal no que tange à base de cálculo, especificamente quanto à determinação de tributação da integralidade dos proventos de reforma dos militares e das respectivas pensões.



    Alega-se que o acórdão recorrido não observou o disposto no art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019, a qual fundamentou a incidência de contribuição previdenciária na espécie, na medida em que, regra geral, revogou a antiga forma de cálculo prevista na legislação estadual.



    Sustenta-se que o acórdão julgou válida lei local contestada em face de lei federal, visto que determinou a aplicabilidade do disposto no art. 3°, parágrafo único, da Lei Estadual 8.633/ 2005 em detrimento do artigo de lei federal.



    Afirma-se que a lei federal em destaque trouxe diretriz a ser seguida pelo legislador ordinário no que tange à instituição da contribuição previdenciária dos militares.



    Aponta-se que a matéria dos autos passou a ser disciplinada, com base no art. 22, XXI, da CF, de forma privativa pela União, que, logo após a entrada em vigor da EC 103/2019, editou lei que determina a incidência de contribuição previdenciária sobre a integralidade da remuneração dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos Territórios.



    Alega-se que o entendimento desta Corte e no sentido da limitação da competência do estado-membro para legislar além do que prescrito em normas gerais editadas pela União no exercício da competência concorrente. 



    Conclui-se assim que não podem mais ser aplicáveis aos militares a forma de cálculo e a isenção de contribuição previdenciária prevista na legislação estadual, em razão da norma geral estabelecida pela União, segundo a qual a contribuição previdenciária há de incidir sobre valor integral dos proventos e pensões dos militares. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que a legislação estadual não pode contrariar as normas gerais fixadas em lei federal no tocante à base de cálculo, especificamente em relação à determinação de tributação da integralidade dos proventos de reforma dos militares e das respectivas pensões. Alega ainda que o acórdão recorrido não observou o disposto no art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019, na medida em revogou a antiga forma de cálculo prevista na legislação estadual.



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, XXI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, no julgamento da ACO 3.396, o Supremo Tribunal Federa consignou que a aludida Lei 13.954/19 retirou dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos militares estaduais, violando as regras de distribuição de competência estabelecidas na Constituição Federal garantidoras do pacto federativo. Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”. (ACO 3.396, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 19.10.2020)



    Cabe ressaltar que esse matéria foi novamente apreciada em sede de repercussão geral nos autos do RE-RG 1.338.750 (Tema 1.177), em que este Tribunal tratou da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.



    Nessa oportunidade, o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência no sentido de que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. (RE 1.338.750 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 27.10.2021)



    Nessa ocasião, este Tribunal fixou a tese no sentido de que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    Não obstante a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. Como bem asseverou o Ministro Relator da ACO nº 3.396/DF:



    “se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência”. 



    Cabe ressaltar ainda que, na manifestação expressa no Tema 1.177 da repercussão geral, o Ministro Relator assim delimitou a matéria:



     



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).” 



    A orientação sedimentada na Corte aplica-se à controvérsia posta nos autos, em que policial militar se insurge contra a cobrança de 9,5% sobre a totalidade dos proventos a título da contribuição previdenciária prevista na Lei Federal 13.954/19, pretendendo a prevalência da lei estadual.



    Considerando as diversidades locais e a autonomia dos entes estaduais, esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade da Lei 13.954/19, preservando a liberdade do legislador estadual de definir, com base nas características próprias do sistema de previdência de cada ente, qual o valor do custeio necessário à manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, cuja aferição tem estrita ligação com o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária (alíquota e base de cálculo). 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”. (ARE 1.337.821 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15.3.2022)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente